Tribunal: TJSP
Processo: 1034452-80.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano moral. Abordagem realizada em shopping. "Rolezinho". Autor que era funcionário de loja do shopping e foi impedido de ingressar no local, por ser menor de idade. Prova de que a abordagem se deu com truculência por parte dos seguranças do réu. Testemunhas que presenciaram joelhada na perna do autor. Entrada liberada apenas após a chegada de sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano moral. Abordagem realizada em shopping. "Rolezinho". Autor que era funcionário de loja do shopping e foi impedido de ingressar no local, por ser menor de idade. Prova de que a abordagem se deu com truculência por parte dos seguranças do réu. Testemunhas que presenciaram joelhada na perna do autor. Entrada liberada apenas após a chegada de sua mãe. Situação vexatória demonstrada. Ilicitude do ato. Dano moral caracterizado. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$6.000,00, apenas para Felipe, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inocorrência de dano em ricochete. Mãe que não presenciou a agressão ao filho. Sentença mantida. Recursos desprovidos.